Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702495-13.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DULCE DOS SANTOS MACEDO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” e “b”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Tributário. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo a sentença que reconheceu o direito da parte autora à isenção do IRPF, com fundamento nas disposições da Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique (i) a aplicação da SELIC somente a partir do trânsito em julgado, apresentada agora por ser questão de ordem pública. III. Razões de decidir 3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque na origem se cumpriu o que dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional de n. 113, que diz: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. IV. Dispositivo 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.022; EC n. 113, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: n/a.” “Tributário. Ação declaratória de isenção do IRPF. Servidor(a) aposentado(a) – moléstia grave (neoplasia maligna) – isenção do irpf, independentemente de laudo oficial (STJ, Súmula 598). Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física cumulada com repetição de indébito. Aduziu a parte autora que foi diagnosticada no ano de 2018 com neoplasia maligna e que, aposentada em janeiro de 2023, teria direito à isenção nos termos da Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV. 2. O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 65107408), determinando suspensão da cobrança do IRPF, sob pena de multa em valor igual ao do desconto, cuja intimação foi realizada em 01.04.2024. Em 26.04.2024 foi prolatada decisão para o Distrito Federal comprovasse o cumprimento da decisão. O Distrito Federal informou o cumprimento em maio de 2024, cujo efeito financeiro ocorrerá até o 5o dia útil de junho de 2024, razão pela qual foi aplicada a multa no valor de R$ 685,83 (ID 65107787). 3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão de isenção tributária independe de prévio exame oficial, ou seja, realizado pela administração pública; e (ii) saber se é devida ou não a multa pelo cumprimento tardio da tutela de urgência. III. Razões de decidir 5. A Lei no 9.250/1995 (Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física), disciplina em seu artigo 30, que o reconhecimento de isenções tributárias, previstas na Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI, deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 598, cujo teor é o seguinte: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” 6. A parte autora juntou documentos e exames que comprova o diagnóstico de Neoplasia Maligna – carcinoma ductal de mama direita (IDs 65107398 e seguintes). 7. De outro giro, a defesa do Distrito Federal não impugnou os documentos produzidos pela parte autora, porque não trouxe aos autos parecer técnico ou equivalente que infirmasse, de forma fundamentada, o diagnóstico de neoplasia maligna. 8. Os documentos juntados aos autos são suficientes para julgamento da pretensão deduzida na inicial. 9. O Decreto Federal n. 9.580/2018, disciplina em seu art. 35, § 4o, c, que a isenção do IRPF tem como marco inicial a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. Ante a ausência de laudo pericial, porque desnecessário para solução da controvérsia, é de se reconhecer a isenção tributária a partir de diagnóstico, tal como reconhecido na r. sentença. 10. Por último, o Distrito Federal devidamente citado e intimado para cumprimento da tutela de urgência em 01.04.2024 somente adotou as medidas administrativas votadas para suspensão da cobrança do IRPF em maio, com efeitos financeiros a partir da primeira de junho de 2024, o que implica na regularidade da aplicação da multa fixada na origem. IV. Dispositivo 11. Recurso desprovido. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 598.” O Distrito Federal, ora recorrente, aponta que a decisão colegiada negou vigência ao art. 3o da EC 113/2021 ao desconsiderar que a referida norma fixou a SELIC como índice de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Assevera que a Turma Recursal desconsiderou previsão constitucional ao aplicar entendimento diverso quanto ao marco inicial de incidência da SELIC e feriu o princípio da legalidade. Assim, alega que a referida incidência deveria ocorrer após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito à restituição tributária. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante os argumentos recursais, o julgado está de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 1.437-482-AgR, de 20/09/2023, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Regimental para conhecer e dar provimento ao Recurso Extraordinário, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Eis a ementa do referido julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo extremo diz respeito à interpretação dada as normas constitucionais, o que não enseja a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 27 de março de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal